Tribunal: STF
Processo: Rcl 44808
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Salesópolis contra acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 4.843/PB-MC.
    Argumenta-se que o Município de Salesópolis editou a Lei nº 1585/09, por meio da qual constituiu a “Procuradoria Jurídica Municipal”, já tendo sido reconhecido pelo Poder Judiciário, nos autos da Ação Popular nº 0002880-60.2014.8.26.0523, “a vedação da usurpação das funções do procuratório público a terceiros estranhos a carreira”.
    O reclamante alega que o descumprimento do julgado na ADI nº 4.843/PB-MC ocorreu em sede de liquidação de sentença no Processo nº 0001465-36.2011.5.02.0371, “pois a Justiça Especializada intimou assessor jurídico comissionado para ativação nas funções típicas da Advocacia Pública (ID: 9f2781, p.62), dando por satisfeita a regra da intimação pessoal do artigo 815 do NCPC c/c Súmula 410/STJ”.
    Relata que buscou a restituição do prazo para ofertar a impugnação ao cumprimento de sentença, com a declaração de nulidade da intimação feita a servidor proibido de exercer a função de representante judicial do Município de Salesópolis e dos atos subsequentes, inclusive a imposição de astreintes, “já que o ato processual está em descompasso com o art. 132 da CF/88 pela simetria, atentando contra a unidade orgânica da Advocacia Pública”.
    Defende que o TRT 2 desrespeitou a eficácia vinculante do julgado na ADI nº 4.843/PB-MC ao “ratific[ar] o entendimento da vara do trabalho dando por regular o ato judicial direcionado à assessoria jurídica […], violando a unicidade orgânica da Advocacia Pública, situação que autoriza o manejo da presente reclamação.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender o Processo nº 0001465-36.2011.5.02.0371 até o julgamento definitivo desta reclamação. 
    No mérito, pleiteia que seja julgada procedente a reclamação, “anulando-se os atos processuais a partir da decisão recebida pelo assessor jurídico comissionado (ID: 9f32781, p.62); Subsidiariamente, que seja excluída a multa”.
    É o relatório. Decido.
    O reclamante aponta como desrespeitada a decisão proferida na ADI nº 4.843/PB, que referendou a medida cautelar deferida pelo Ministro Celso de Mello, tendo como objeto a Lei nº 8.186/2007 do Estado da Paraíba(alterada pelas Leis nºs 9.332/2011 e 9.350/2011), confirmando a jurisprudência do STF no sentido de que a representação judicial e o desempenho das atividade de consultoria e de assessoramento jurídicos do Poder Executivo dos Estados e do Distrito Federal é “prerrogativa institucional outorgada, em caráter de exclusividade, aos Procuradores do Estado”, não podendo ser outorgada a exercente de cargo em comissão ou de função de confiança, estranho aos quadros da advocacia pública estadual. A decisão paradigma tem como fundamento o art. 132, caput, da CF/88, que assim dispõe:
    “Art. 132. Os Procuradores dos Estados e do Distrito Federal, organizados em carreira, na qual o ingresso dependerá de concurso público de provas e títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as suas fases, exercerão a representação judicial e a consultoria jurídica das respectivas unidades federadas.” (grifo nosso)
    A presente reclamação constitucional, entretanto, tem como objeto debate substancialmente diverso do proposto na ADI nº 4.843/PB por duas razões.
    A primeira, por não ter como referência a defesa de prerrogativas institucionais da Procuradoria do Estado da Paraíba que eventualmente estivessem sendo exercidas por pessoa estranha ao quadro de procuradores investidos em cargo efetivo por intermédio de concursos público, com fundamento na Lei nº 8.186/2007 do Estado da Paraíba.
    A segunda, porque, no Processo nº 0001465-36.2011.5.02.0371 (em referência nesta reclamatória), debate-se a representação judicial de município (e não de Estado-membro ou do Distrito Federal) e eventual atribuição dessa função a pessoa estranha ao quadro da procuradoria local, matéria estranha à controvérsia na ADI nº 4.843/PB.
     Ainda que se considere que a impugnação no Processo nº 0001465-36.2011.5.02.0371 se desenvolva com fundamento no art. 132 da CF/88, o que refiro apenas para obter dictum nesse julgado, não se admite o uso da reclamatória para análise per saltum pelo STF de controvérsia a ser desenvolvida pelos meios processuais próprios. Vide precedentes:
    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl nº 5.926/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 13/11/09).
    “[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).
    “[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).
    Pelo exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, o reclamante fica também advertido, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 5 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente